Tribunal: STF
Processo: HC 249273
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. 
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR: ESPECIFICIDADES DO CASO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.11.2024, por Robson da Silva, advogado, em benefício de Thais Emilia Siqueira Silva, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.11.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 925.291.



O caso



    2. São dados do processo que, em 7.5.2024, o Juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Primavera do Leste/MT, considerando representação da autoridade policial local, no curso da apuração dos delitos de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei n. 9.613/1998), corrupção passiva e ativa (arts. 317 e 333 do Código Penal), tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), decretou a prisão preventiva de Thais Emilia Siqueira Silva e demais corréus no Processo n. 1003122-70.2024.8.11.0037, em trâmite naquela comarca. Narrou-se na representação:



    “Consta nos autos, em síntese, que a Polícia Judiciária Civil recebeu notícias de que o investigado Janderson dos Santos Lopes, preso em regime fechado na cadeia pública local, estaria envolvido em esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro tendo total liberdade para realizar atividades criminosas mesmo estando recluso (f. 57 – ID 151839718).



    A par das informações, foi instaurado procedimento investigatório preliminar e elaborado o Relatório de Investigação 
nº 2023.13.53606 (f. 60-95 – ID 151839718) que apontava fortes indícios da prática dos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e associação criminosa. Revelou, ainda, a apuração que Janderson já fora alvo de 02 (duas) operações policiais relacionadas aos delitos de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, denominadas ‘TRÊS ESTADOS’ e ‘RED MONEY’, nas quais, tanto ele quanto sua companheira Thaís Emília de Siqueira tiveram bens confiscados e arrestados.



    Pouco mais de 01 (um) ano após sua transferência à Cadeia Pública de Primavera do Leste, JANDERSON adquiriu considerável patrimônio, inclusive, com a abertura de empresas, compra de frotas de caminhões, reboques e semirreboques, imóveis nos municípios de Cuiabá/MT, Primavera do Leste/MT e Poxoréu/MT, além da aquisição de automóveis de luxo para si e sua esposa.



      Relata que JANDERSON foi beneficiado com autorização para realizar trabalho extramuros e frequentar faculdade, mas durante o período em que os agentes de segurança pública realizaram seu monitoramento, o detento não compareceu ao trabalho externo, tampouco às aulas do curso.



    Narra que do Relatório de Investigação nº 2023.13.76254 
(f. 357-469 – ID 151839725) constatado o monitoramento da rotina do custodiado, foi desvendado que após sua saída da cadeia pública por volta das 04h em veículo próprio teria se deslocado até uma garagem de veículos situada na Avenida São João, nº 939, bairro Jardim Riva; comparecido em algumas unidades bancárias, em sua própria empresa de materiais de construção, no barracão onde ficam alocados seus caminhões. Posteriormente, foi até sua chácara no município de Poxoréu, na chácara do diretor da unidade prisional deste município, dentre outros imóveis rurais fora desta municipalidade.



    Além disso, teria sido registrado um encontro entre os investigados Janderson e Valdeir Zelis dos Santos, diretor da Cadeia Pública de Primavera do Leste, conversando na parte externa da garagem de veículos supracitada. Na oportunidade, Valdeir chegou ao local conduzindo uma caminhonete GM S10, cor preta, e saiu de lá na direção de caminhonete AMAROK, cor preta, retornando, posteriormente, para realizar a troca dos automóveis.



    Refere, ainda, a instauração do inquérito policial nº 06/2023 
(f. 189-355 – ID 151839718), cuja finalidade era investigar supostas irregularidades na cadeia pública local apontadas em uma correição realizada no ano de 2022. 



    Neste caderno investigativo houve a elucidação da existência de um esquema de corrupção na venda de benefícios dentro do ergástulo penal local que concediam, mediante pagamento, principalmente, trabalho externo e alojamento privilegiado na cadeia.



    A partir dos relatos dos custodiados, as investigações revelam pagamento de propina ao diretor da unidade penal, Valdeir Zelis dos Santos, tendo, inclusive, Janderson, realizado o pagamento por intermédio de outras pessoas do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para concessão de trabalho externo. Além dele, outros detentos também teriam realizado pagamentos em troca de autorização para trabalho extramuros.



    Em razão das suspeitas da prática do crime de lavagem de capitais, foi solicitado relatório de inteligência financeira ao COAF e identificadas transações financeiras entre Janderson e Valdeir através de outros presos, amantes e parentes. A partir daí notaram o envolvimento de Gutemberg dos Santos Mesquita, identificado como ‘irmão de criação’ de Valdeir, que detinha informações cadastrais da conta corrente bancária (e-mail e telefone) os do suspeito Valdeir além da identificação de transações para a investigada Edimara Farias Neves, supostamente amante do diretor da cadeia local (f. 1.247-1.298 – ID 151842243). 



    A par destas considerações, no intuito de cessar a prática de crimes pela organização, a autoridade policial pugna pela concessão da medida cautelar de busca e apreensão domiciliar, o afastamento do sigilo de dados telefônicos e telemáticos de aparelhos eventualmente apreendidos durante o cumprimento da medida, o sequestro e arresto dos bens dos investigados e, ainda, a prisão preventiva dos envolvidos” (fls. 24-25, e-doc. 2).



     



    3. Contra essa decisão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1012732-76.2024.8.11.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso e, em 14.5.2024, o Relator, Desembargador Helio Nishiyama, deferiu a medida liminar para “substituir a prisão preventiva da paciente Thais Emilia Siqueira Silva por prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, nos termos do artigo 318-B do Código de Processo Penal, além de outras medidas que o Juízo singular entender necessárias” (fl. 75, e-doc. 2). 



    Prestadas as informações, foi denegada a ordem, em julgado proferido pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal mato-grossense:



    “HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS, CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR – PACIENTE GENITORA DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE IMPEDEM A SUBSTITUIÇÃO – ENVOLVIMENTO COM COMPLEXA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E SUA LIDERANÇA – NOVAS PRÁTICAS ILÍCITAS DURANTE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – MEDIDA NÃO RECOMENDADA – EXCEPCIONALIDADE DO CASO – PRECEDENTES DO STF E STJ – IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR EVIDENCIADA – LIMINAR REVOGADA – DETERMINADA EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE PRISÃO – ORDEM DENEGADA.



    01. Embora o art. 318-A do CPP tenha imposto um poder-dever de substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos ou mulher responsável por pessoa com deficiência, a medida poderá ser negada, quando identificada situação excepcionalíssima que revele a inadequação da medida. 



    02. As suspeitas de profundo envolvimento do agente com grupo criminoso organizado, auxiliando na lavagem e ocultação de patrimônio, bem como a existência de registro criminal anterior pela prática de delito da mesma espécie, constituem excepcionalidade concreta para negar a substituição da prisão preventiva por domiciliar. 



    03. Demonstrado que a paciente foi beneficiada anteriormente com a medidas cautelares alternativas e, ainda assim, voltou a praticar atos ilícitos, mostra-se indevida a substituição da custódia cautelar. 



    04. Ordem denegada, com a consequente revogação da medida liminar” (fl. 132, e-doc. 2).



    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 925.291 no Superior Tribunal de Justiça. Em 25.11.2024, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta “constrangimento ilegal ocasionado pela Autoridade Impetrada ao não conhecer a impetração defensiva, mantendo a paciente no cárcere, mesmo sendo mãe de três filhos menores de 12 anos e sem que lhe tenha sido atribuída a prática de crimes cometidos com violência e/ou grave ameaça” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “NENHUMA DAS MEDIDAS CAUTELARES impostas nas ações penais pretéritas foram descumpridas pela paciente” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que “as razões trazidas pelo Tribunal de origem, tendentes a justificar o indeferimento da prisão domiciliar, e ratificada na decisão objurgada, simplesmente ignoraram o que foi disposto no Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, o que possibilita a concessão da ordem de ofício por essa Corte Suprema” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assinala que “a paciente é PRIMÁRIA, não é acusada da prática de crime cometido com violência e/ou grave ameaça e NÃO COMETEU OS CRIMES DENTRO DE SUA CASA JUNTO DE SEUS FILHOS” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “I. seja concedida a ordem de habeas corpus, LIMINARMENTE, em favor da paciente THAIS EMILIA SIQUEIRA SILVA para conceder-lhe a PRISÃO DOMICILIAR, deferindo-lhe o direito de responder ao processo em sua residência, ainda que mediante monitoração eletrônica, por ser mãe de 03 (três) filhos menores de 12 anos, nos termos do artigo 318, inciso V, do CPP, bem como em cumprimento à determinação exarada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do HC nº 143.641-SP, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor. 



    5.2 PEDIDOS PRINCIPAIS: 



    I. intimação do impetrante de todos os atos processuais; 



    II. sejam coletadas as informações de estilo à autoridade coatora; 



    III. intimação do representante da Procuradoria-Geral da República para emitir parecer; 



    IV. ao final, seja deferido o pedido de habeas corpus, para o efeito de conceder em favor da paciente THAIS EMILIA SIQUEIRA SILVA a PRISÃO DOMICILIAR, deferindo-lhe o direito de responder ao processo em sua residência, ainda que mediante monitoração eletrônica, por ser mãe de 03 (três) filhos menores de 12 anos, nos termos do artigo 318, inciso V, do CPP, bem como em cumprimento à determinação exarada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do HC nº 143.641-SP, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor” (fls. 14-15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópia de documento essencial à compreensão, ao exame do pedido e à verificação de eventual constrangimento ilegal na espécie.



    O impetrante não juntou ao processo a decisão impugnada, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 925.291/MT, na qual o Ministro Ribeiro Dantas não conheceu da ordem de habeas corpus, a inviabilizar o seguimento regular da presente impetração. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…) 1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…) 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas que, em 25.11.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 925.291/MT.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, busca-se, no presente habeas corpus, a concessão de prisão domiciliar à paciente, por ser mãe de crianças menores de doze anos de idade.



    11. É necessária especial cautela em casos como o presente, considerada a pretensão de deferimento de prisão domiciliar, que não se pode dar sem se atentar aos elementos postos no processo que conduziram à decisão questionada.



    No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu a ordem para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição” (DJe 9.10.2018).



    Naquela decisão, entretanto, há ressalva em relação aos “casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.



    Depois do julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, pelos quais se assegura à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente. Dispõe-se nesses dispositivos legais:



    “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.



    “Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.



    A Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu que “a nova alteração na legislação processual penal, com a inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC n. 158.123, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 162.182, assentou-se no voto condutor do julgamento:



    “De antemão, reconheço que a aplicação da norma [do art. 318 do Código de Processo Penal] mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma” (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019).



    12. A custódia domiciliar de mulheres com filhos menores de idade como medida substitutiva à preventiva dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal e à prisão em execução penal do art. 117 da Lei 
n. 7.210/1984 exige do julgador análise de adequação da situação prevista na norma às condições subjetivas da custodiada, para que não se frustrem os objetivos da sanção penal, de resguardo ao processo penal ou à ordem pública, sob pena de transformarem-se em incentivo à continuidade de práticas delitivas e possibilidade de prosperar a impunidade.



    13. Na espécie em exame, ao cassar a liminar antes deferida, o Relator do habeas corpus no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Desembargador Helio Nishiyama, assentou que “a situação dos autos é excepcional, mormente porque Thais Emillia é suspeita de integrar complexa organização criminosa, na qual era responsável pela lavagem de valores oriundos do tráfico, inclusive com a constituição de empresas fictícias, bem como porque, em tese, praticou os ilícitos enquanto estava em cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão” (fl. 138, e-doc. 2 - grifos nossos).



    Não se evidencia constrangimento ilegal pelo indeferimento da substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar. As instâncias ordinárias ressaltaram que a paciente, além de supostamente integrar complexa organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas, descumpriu medidas cautelares alternativas impostas em outro processo, o que justifica o indeferimento do benefício, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ANTERIOR. PACIENTE FORAGIDA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REEXAME DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que ‘é possível, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes, como ocorreu na hipótese, seja negado o benefício da prisão domiciliar à mulher que seja mãe de criança menor de 12 anos ou de pessoa com deficiência (HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)’ (HC 202.052-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.11.2021). 4. Esta Suprema Corte entende que ‘A necessidade de aplicação da lei penal caracteriza excepcionalidade apta a justificar o indeferimento da prisão domiciliar requerida com fundamento nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal’ (HC 241.056-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.08.2024). 5. O fato de a paciente descumprir medida cautelar anteriormente imposta e permanecer foragida constitui situação excepcionalíssima hábil a caracterizar risco à aplicação da lei penal e obstar a concessão de prisão domiciliar. 6. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, quanto à ocorrência de situação excepcionalíssima caracterizadora de risco à aplicação da lei penal, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 247.790-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS. INADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o envolvimento do agente em organização criminosa. 2. O nível de envolvimento da agravante na organização criminosa caracteriza excepcionalidade apta a justificar o indeferimento da prisão domiciliar requerida com fundamento nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 245.963-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18.11.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Paciente presa preventivamente. Prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. Pretendida conversão em prisão domiciliar. Mãe de filhos menores. Paciente que já havia sido beneficiada com a prisão domiciliar, mas restou denunciada novamente pelos mesmos delitos. Fundamentação idônea. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 228.163-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.06.2023).



    14. Para rever os elementos antes adotados e acolher a versão da defesa, de ausência de descumprimento das condições impostas, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus, não se evidenciando, na questão controvertida e com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). 



    Não há elementos no processo a comprovar pretensa ilegalidade e a autorizar concessão de habeas corpus de ofício pela superação dos óbices apontados. As alegações do impetrante são adversadas pelas informações constantes dos atos judiciais, pelo que não se pode sobrepor o afirmado pela defesa sem que se tenha cumprido o devido processo legal, com a apuração dos fatos e instrução da ação no órgão judicial competente.



    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora